Tribunal: TJDFT
Processo: 0748868-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DECISÃO Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração opostos por Camila Eleninha da Costa Nort em face da decisão monocrática que revogou o efeito suspensivo anteriormente concedido e negou provimento ao agravo de instrumento, restabelecendo os efeitos da decisão da 17a Vara Cível de Brasília/DF, que indeferiu a restituição liminar do veículo Honda/Civic EXR, placa JJC8753, à embargante. A embargante alega, em síntese, a existência de omissões, contradições e obscuridades na decisão embargada, especialmente quanto à análise da boa-fé objetiva, da anterioridade da tradição do bem, dos documentos de aquisição, dos efeitos da sentença proferida em ação prévia e dos precedentes do STJ (Súmula 375 e Tema 243). Requer, ainda, o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração são tempestivos e cabíveis, nos termos dos arts. 1.022 e 1.023 do CPC. A embargante sustenta que a decisão embargada não teria enfrentado, de modo suficiente, os seguintes pontos: anterioridade da aquisição e tradição do veículo (07/06/2022) em relação à restrição judicial (30/08/2023); análise dos documentos que comprovam a boa-fé objetiva, como contrato de compra e venda, comprovantes de pagamento e tradição; os efeitos materiais da sentença proferida em ação prévia, que reconheceu o direito à substituição do veículo ou restituição do valor pago; e aplicação dos precedentes do STJ (Súmula 375 e Tema 243), que tratam da presunção de boa-fé do terceiro adquirente e da necessidade de prova da má-fé para afastar a proteção possessória. No entanto, verifica-se que a decisão embargada analisou os elementos essenciais ao deslinde da controvérsia, destacando que: 1 - o negócio jurídico celebrado entre a embargante e a Grand Car é ineficaz em relação ao proprietário registral, que jamais anuiu com a alienação; 2 - a tradição não transfere a propriedade se o alienante não era titular do domínio (art. 1.268, §2o, do CC); 3 - a sentença obtida pela embargante em face da Grand Car reconheceu apenas o direito à substituição do veículo por outro de igual valor, não determinando a transferência do Honda/Civic EXR para o nome da embargante; 4 - o agravado, ora embargado, não foi parte naquele processo, sendo terceiro estranho à relação processual (art. 506 do CPC); 4 - e a existência de restrição judicial, financiamento ativo e ações cível e criminal em curso, além de notícia-crime por apropriação indébita. A decisão embargada também fundamentou que a posse de boa-fé não se protege contra o legítimo proprietário (art. 1.228 do CC), e que a tradição não se sobrepõe ao direito do proprietário registral quando o alienante não detinha a propriedade. Embora a embargante alegue que não houve análise detalhada da anterioridade da tradição e da boa-fé, tais pontos foram considerados na fundamentação, que reconheceu a ineficácia do negócio jurídico em relação ao proprietário registral e a impossibilidade de ampliação dos efeitos subjetivos da sentença obtida em ação diversa. Quanto aos precedentes do STJ (Súmula 375 e Tema 243), a decisão embargada reconheceu a presunção de boa-fé do terceiro adquirente, mas destacou que, no presente caso, a tradição não se sobrepõe ao direito do proprietário registral, especialmente diante da ausência de anuência e da existência de restrição judicial e financiamento ativo. Para fins de prequestionamento, registro expressamente que foram analisados os dispositivos legais e constitucionais invocados pela embargante, em especial os arts. 1.022, 1.023, 219, 300, 489, 506, 674 do CPC; arts. 1.267, 1.268, §2o, 1.228 do Código Civil; Súmula 375 e Tema 243 do STJ. Ressalte-se, ainda, que o Agravo de Instrumento não se presta à resolução definitiva do mérito da controvérsia, mas, sim, à análise da existência de vícios na decisão agravada e da presença dos requisitos para a concessão de tutela provisória, cabendo ao juízo de origem o exame aprofundado das questões de mérito no curso do processo principal. Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração, por não se verificar omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do CPC. Para fins de prequestionamento, considero expressamente analisados os dispositivos legais e constitucionais invocados. Preclusa venham os autos conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Desembargador